Tribunal: STF
Processo: ARE 1131791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela CLARO S.A. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 318):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE RÁDIO, TELEVISÃO, TELEFONIA CELULAR E COMUNICAÇÃO EM GERAL - ALVARÁ DE LICENÇA NÃO APRESENTADO - DESCUMPRIMENTO DO AUTO DE EMBARGO - AUTO DE INFRAÇÃO - VÍCIO DE FORMA E IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO - NÃO CONSTATAÇÃO - NULIDADE AFASTADA - CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO ELIDIDA PELO DEVEDOR LEI MUNICIPAL nº 4.978/02 - CONSTITUCIONALIDADE - MULTA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE COMINAÇÃO-ART. 20, § 4 o , DO CPC/73 - DESPROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 1º, 5º, V e LV, 21, XI, 22, IV, e 37 do Texto Constitucional, pretendendo-se, no mérito, o acolhimento dos embargos à execução para anular á dívida exigida na execução fiscal correspondente, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei municipal 4.978/2002 ou na nulidade do auto de infração que deu origem à execução.



    Verifico que o Município de Governador Valadares juntou manifestação informando e requerendo que (eDOC 18):



     “A Lei Complementar Municipal n° 217, de 03 de maio de 20171, permite que o Procurador Fiscal peça desistência do prosseguimento da cobrança judicial quando houver matéria decidida de modo desfavorável à Fazenda Municipal.



    No caso vertente, a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n° 3110 do Supremo Tribunal Federal entendeu que Leis municipais que regulamentam a implantação e o funcionamento de Estação de Rádio Base são inconstitucionais, cuja ADI está sendo acatada em processos envolvendo a Lei Municipal n° 4.978/2002, como na Ação Declaratória 5002085-51.2016.



    A Fazenda requer a Vossa Excelência que seja juntada a presente manifestação para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, em especial a extinção da presente Execução sem condenar a Fazenda em custas e honorários (LEF, art. 26), sendo que a Certidão de Dívida Ativa 0598 foi cancelada pela Gerência de Controle de Divida Ativa.”



    Dessa forma, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal no prosseguimento do feito.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Observe-se que as questões atinentes a eventuais valores devidos a título de custas judiciais e honorários sucumbenciais deveram ser analisados pelo juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente